Tribunal: TJMT
Processo: 0020827-64.2016.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020827-64.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIANA SANTOS ROSA - CPF: 021.485.021-82 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 393.767.701-10 (VÍTIMA), ROGERIO DOS SANTOS AJALA MENDES - CPF: 862.475.301-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. DISCRIMINAÇÃO POR DEFICIÊNCIA FÍSICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO.
ANIMUS INJURIANDI
CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
a recorrente,

pela prática do delito de injúria qualificada por discriminação em razão de deficiência (art. 140, § 3º, c/c art. 141, III, do Código Penal), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do feito por ausência de representação válida da vítima. No mérito, pleiteou a absolvição, sustentando inexistência de
animus
injuriandi
, ou, subsidiariamente, a desclassificação da infração para a forma atenuada prevista no art. 140, § 1º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual por ausência de representação válida da vítima; (
ii
) aferir a presença de
animus
injuriandi
apto a configurar o tipo penal de injúria
qualificada por discriminação
e,
(
iii
) examinar a possibilidade de desclassificação para a forma simples de injúria atenuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A representação da vítima se mostra válida e idônea, pois há manifestação inequívoca de vontade no sentido de responsabilizar a autora, expressa em declarações prestadas à autoridade policial no dia seguinte aos fatos e confirmadas em audiência judicial.

4.
A jurisprudência desta Câmara reconhece que a formalização da representação independe de rigores formais, sendo suficiente a demonstração clara da intenção de deflagrar a persecução penal.

5.
A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas por provas documentais e orais, notadamente pelos depoimentos harmônicos da vítima e da testemunha presencial, que atestam a utilização de expressões ofensivas relacionadas à deficiência física da ofendida.

6.
O
animus
injuriandi
revela-se presente, uma vez que as palavras proferidas pela ré tinham o claro propósito de menosprezar e humilhar a vítima com base em sua condição de pessoa com deficiência.

7.
Inviável a desclassificação para a forma atenuada do delito, pois a motivação discriminatória em razão da deficiência física da vítima atrai, com precisão, a incidência da forma qualificada prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

9.
Tese de julgamento:

“
A representação da vítima pode ser considerada válida quando evidenciada, por meio de declarações à autoridade policial e confirmação em juízo, a intenção inequívoca de responsabilizar penalmente o agente
”
.

“
A injúria qualificada por discriminação se configura quando a ofensa é proferida com base na deficiência física da vítima, com o propósito de humilhá-la e marginalizá-la
”
.

“
A existência de provocação ou discussão prévia não descaracteriza o dolo específico necessário à configuração do crime de injúria qualificada, nem autoriza sua desclassificação para a forma simples
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0020827-64.2016.8.11.0042

APELANTE: JULIANA SANTOS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Juliana Santos Rosa, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou

pela prática do delito de injúria qualificada, nos moldes do artigo 140, § 3º, c/c artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal
,
à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 13 dias-multa
(id.
262537356
)
.

Em sede preliminar, a defesa sustenta a nulidade do processo, ao argumento de que inexistiria nos autos termo de representação formalmente subscrito pela vítima, o que, segundo aduz, comprometeria a higidez da ação penal por ausência de condição de procedibilidade
(id.

262537378
)
.

No mérito, postula a absolvição da recorrente, sob a alegação de inexistência do
animus
injuriandi
, ou seja, da intenção específica de atentar contra a honra subjetiva da vítima.

De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação do tipo penal para a forma atenuada prevista no artigo 140, § 1º, inciso I, do Código Penal, atinente à injúria proferida mediante violência ou em virtude de provocação da vítima.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito
, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso
(id.

262537382
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, igualmente opinou pelo desprovimento da apelação
(id.

272014393
)
.

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade da ação penal, sob o fundamento de ausência de representação válida, requisito indispensável à instauração da persecução criminal nos delitos de ação penal pública condicionada.

Todavia, a irresignação não subsiste.

Dos elementos constantes nos autos, extrai-se que a vítima compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia no dia subsequente aos fatos (10/08/2015), ocasião em que narrou com minúcia os acontecimentos e requereu, de forma expressa, a adoção das providências cabíveis (
id.
262535792), demonstrando inequívoca intenção de ver responsabilizada a ora apelante.

Outrossim, subscreveu termo de declarações cuja finalidade teleológica, à evidência, era deflagrar o processo de responsabilização penal.

Mais ainda: em audiência de instrução, a vítima reiterou de modo categórico sua intenção original de promover a responsabilização criminal da acusada, conforme o seguinte excerto:

“Promotora: E a senhora foi na delegacia porque a senhora tinha intenção de processá-la por esse crime?

Vítima: Exatamente. Exatamente.” (ID: 262537344)

A jurisprudência pátria, inclusive desta Colenda Câmara Criminal, tem reiteradamente assentado que a representação da vítima não está sujeita a rigor formalístico extremo, bastando que dela se infira, de maneira clara e inequívoca, a manifestação volitiva no sentido de ver o autor dos fatos responsabilizado penalmente:

“A condição de procedibilidade da ação penal condicionada deve ser reconhecida quando constatado que, um dia após os fatos, a vítima compareceu à delegacia para relatar a suposta injúria, registrou o boletim de ocorrência e assinou o termo de declaração, de forma que inequívoca sua intenção de promover a responsabilidade penal do agente.”

(
TJMT, HC n. 1019958-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 17/10/2023)

Ante o exposto,

PRELIMINAR
REJEIT
ADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante narrativa constante da denúncia, no dia 09 de agosto de 2015, por volta das 22 horas, na Avenida Carmindo de Campos, nesta Capital
, a
apelante, após ser advertida pela vítima acerca de discussão envolvendo terceiros, passou a dirigir-lhe palavras ofensivas, com conteúdo claramente discriminatório, referindo-se à sua condição de pessoa com deficiência física – vítima de amputação de membro superior –
chamando-a repetidamente de “aleijada”, “sem braço” e “coitada”, diante de diversos presentes.

Durante a instrução criminal, foram colhidos os depoimentos da vítima e da testemunha presencial Rogério dos Santos
Ajala
, os quais corroboraram a imputação.

Concluída a instrução, sobreveio sentença condenatória, contra a qual se insurge a defesa por meio do presente recurso.

Nada obstante os argumentos defensivos, tenho q
ue a condenação deve ser mantida em seus próprios termos
, pois há provas suficientes quanto à materialidade e autoria do delito.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de declarações, pelos depoimentos colhidos em juízo e, sobretudo, pela declaração firme e segura da vítima, que foi corroborada de forma substancial pela testemunha presencial Rogério dos Santos
Ajala
.

A
vítima
afirmou ter sido ofendida com palavras como “
aleijada” e “sem braço”,
proferidas reiteradamente pela apelante em razão de sua deficiência física, adquirida após acidente que culminou na amputação de membro superior.

V
isivelmente abalada, narrou ter chorado copiosamente, sofrido crise de
de
pressão e reclusão social posterior ao episódio.

Tais declarações foram inteiramente corroboradas p
ela testemunha
Rogério, que confirmou ter presenciado a
apelante
utilizando tais expressões em contexto de escárnio e desdém:

“[...] ela falou que não ia brigar com uma pessoa deficiente, chamou de coitada e aleijada, e a Ângela começou a chorar e saiu da frente dela”. (ID: 262537344)

A prova testemunhal revela-se, portanto, robusta, coerente e convergente, formando um conjunto harmônico que não deixa dúvidas acerca da autoria delitiva e da especial intenção de ofender.

De tal modo, a
o contrário do que sustenta a defesa, o
animus
injuriandi
mostrou-se evidente, pois a apelante utilizou a condição pessoal da vítima como meio de menosprezo, humilhação e marginalização, com inequívoco intuito de atingir-lhe a dignidade.

Não se cuida, aqui, de expressão impensada ou impetuosa motivada por desentendimento trivial, mas sim de agressão verbal reiterada e
consciente, fundada em preconceito contra pessoa com deficiência, que se amolda com precisão ao tipo penal do art. 140, § 3º, do Código Penal.

Da Inviabilidade da Desclassificação

Postula
,
ainda, de forma subsidiária, a desclassificação do delito para a forma simples prevista no art. 140, § 1º, inciso I, do Código Penal, sob a alegação de que as ofensas teriam ocorrido no calor de uma discussão e sem especial reprovabilidade.

A pretensão não procede.

O § 3º do artigo 140 configura forma qualificada da injúria, expressamente dirigida a hipóteses de ofensas baseadas em condição pessoal da vítima, como raça, cor, etnia, religião, origem ou deficiência.

No caso concreto, a motivação da apelante decorreu inequivocamente da deficiência física da ofendida, sendo justamente esse elemento que qualifica o delito e atrai a sanção penal mais gravosa.

Tal enquadramento, inclusive, é compatível com o escopo da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional (Decreto n.º 6.949/2009).

Como efeito, a
ofensa à honra subjetiva da vítima por motivo relacionado à sua deficiência física caracteriza a forma qualificada do crime de injúria, prevista no § 3º do art. 140 do Código Penal.

Assim, inadmissível a pretendida desclassificação.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO
, em consonância com
o parecer d
a
Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter
a sentença condenatória em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025